Tribunal: TJES
Processo: 5005871-51.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005871-51.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 15.083.048 ROBSON PORTO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: PAULO FERNANDES VIANA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DESRESPEITO AO PRAZO OFERTADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação exercida por PAULO FERNANDES VIANA em face de ROBSON PORTO DO NASCIMENTO. Aduz o autor, em síntese, que contratou os serviços do requerido para reparo em caixa de marcha (câmbio) de seu veículo, tendo efetuado o pagamento de R$5.076,00. Relata, todavia, que o problema não foi solucionado. Pretende a devolução do valor pago e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos da exordial para condenar o autor no pagamento de R$5.076,00 em danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita preliminar de nulidade e pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

4. A preliminar merece acolhimento, uma vez que deferida pelo juízo a quo o prazo para a apresentação de peça contestatória, conforme id. 11833352, prazo esse que não foi respeitado, sendo apresentada sentença que desconsiderou as teses de defesa. No entanto, não é passível o pleito de simples reforma uma vez que a contestação apresentada possui apresentação de preliminar, necessidade de perícia técnica, na qual requer a oportunização da parte autora de apresentar réplica nos termos do Art. 350, CPC.

5. O pleito merece julgamento tendo em vista que todas as provas já foram produzidas e juntadas aos autos, sendo passível a aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, §3º). Retira-se dos autos de que a parte Autora sofreu com falha no Câmbio de seu carro, trazendo aos autos uma série de ordens de serviço e os comprovantes de pagamento a fim de comprovar a realização dos serviços. Afirma que ao realizar o serviço com a requerida, ora recorrente, o defeito continuou, buscando outro mecânico para a realização do serviço. Não obstante o fato de que a possibilidade de falha no serviço foi previamente comunicada pelo prestador de serviço (ID 11833078), sendo que o Recorrido confessou em audiência que realizou o serviço em outro mecânico por não ter se atentado ao referido comunicado (ID 11833352). Ademais, inexistem nos autos quaisquer laudos técnicos capazes de demonstrar de forma inequívoca a natureza da falha realizada, de forma que não se é possível o julgamento do mérito sem a confecção de laudo pericial. Não sendo passível de nulidade o acolhimento da Preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica uma vez que a parte Requerente já se manifestou sobre o tema em sede de contrarrazões (ID 11833367)

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA E DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO CPC ART. 485, INCISO IV. C/C LJE ART. 51, INCISO II.

7. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)